Tribunal: TJBA
Processo: 8000653-66.2020.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000653-66.2020.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL NASCIMENTO VIEIRA

Advogado(s)
:
JACOPO ALBERTO PASI, FILIPE OTAVIO TEIXEIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAESTRUTURA URBANA. PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E REDE DE ESGOTO EM LOTEAMENTOS. OMISSÃO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO LOTEADOR. DIREITO COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que denegou Mandado de Segurança impetrado contra o Prefeito de Bom Jesus da Lapa. O impetrante pretende compelir o Município a incluir nos decretos de aprovação de loteamentos a obrigatoriedade de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sistema de esgoto, alegando omissão ilegal e violação aos direitos fundamentais ao saneamento básico e à saúde, garantidos pela Lei Orgânica Municipal, pelo Estatuto das Cidades e pela Lei Federal nº 11.445/2007.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante possui legitimidade ativa para pleitear, em mandado de segurança individual, a implementação de obras de infraestrutura em múltiplos loteamentos, cuja natureza configura direito coletivo; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo demonstrado de plano, considerando que a responsabilidade primária pela execução das obras recai sobre o parcelador e que a atuação municipal é subsidiária e discricionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença fundamenta-se em dois pilares que se complementam: a ilegitimidade ativa do impetrante para discutir direitos de natureza coletiva em sede de mandado de segurança individual e a ausência de direito líquido e certo, pois a responsabilidade primária pela execução das obras de infraestrutura recai sobre o parcelador, não havendo nulidade processual a ser reconhecida.

4. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, dispensando dilação probatória, conforme o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009.

5. A pretensão de compelir o Município a executar obras de infraestrutura em diversos loteamentos transcende o direito individual líquido e certo, configurando política pública de saneamento urbano que envolve questões orçamentárias, de planejamento e priorização administrativa.

6. A análise da efetiva deficiência na fiscalização municipal ou da razoabilidade das escolhas administrativas demanda dilação probatória aprofundada, incompatível com o rito célere e sumário do mandado de segurança, que exige demonstração imediata da ilegalidade ou abuso de poder.

7. Os vídeos apresentados carecem de elementos essenciais (datas precisas e identificação inequívoca dos locais) para configurar prova cabal da omissão ilegal específica da autoridade coatora, impedindo a formação do convencimento acerca da liquidez e certeza do direito invocado.

8. A responsabilidade pela infraestrutura básica em loteamentos recai primariamente sobre o loteador, conforme o artigo 2º, § 5º, da Lei Federal nº 6.766/1979, sendo a atuação municipal subsidiária e discricionária (art. 40 da mesma lei).

9. A demanda por implementação de infraestrutura em múltiplos loteamentos enquadra-se na esfera dos direitos coletivos stricto sensu, cuja defesa compete aos legitimados do artigo 5º da Lei nº 7.347/1985, não incluindo o indivíduo isoladamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de direito transindividual relativo à implementação de infraestrutura urbana em múltiplos loteamentos submete-se ao regime de substituição processual, devendo ser exercida pelos legitimados do artigo 5º da Lei nº 7.347/1985, sendo o indivíduo parte ilegítima para pleitear tal direito coletivo em mandado de segurança individual.

2. A responsabilidade primária pela infraestrutura básica em loteamentos recai sobre o loteador (art. 2º, § 5º, Lei nº 6.766/1979), sendo a atuação municipal subsidiária e discricionária (art. 40), não exigível por mandado de segurança sem demonstração inequívoca e e plano da omissão ilegal específica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988 (art. 5º, LXIX); Lei nº 12.016/2009 (art. 1º); Lei nº 6.766/1979 (art. 2º, § 5º; art. 40); Lei nº 11.445/2007; Lei nº 7.347/1985 (art. 5º); Lei nº 8.078/1990 (art. 82); CPC (art. 18; art. 485, VI; art. 487, I)

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2034509 SP 2022/0069072-9; STJ - AgInt no AREsp: 2147508 SP 2022/0176074-2
; TJSP, Apelações Cíveis nºs 1004260-65.2023.8.26.0045, 1001357-10.2020.8.26.0515, 1000395-85.2018.8.26.0699 e 1001024-02.2018.8.26.0136

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000653-66.2020.8.05.0027
, em que são partes RAFAEL NASCIMENTO VIEIRA como Apelante e MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA como Apelado.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora